Tribunal: STF
Processo: RHC 213757
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Carlos Ferreira dos Santos Filho e outros, em favor de Junio Cesar Ferreira Paes, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os embargos de declaração no AgRg nos EDcl no HC 698.978/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 



    I - O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. 



    II - Da análise do acórdão impugnado, conclui-se que não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Quinta Turma justificou adequadamente as razões pelas quais negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que rejeitou os primeiros embargos e não conheceu do habeas corpus. III - Com efeito, consignou-se que o v. acórdão impugnado reportou-se não apenas ao conteúdo das manifestações do MP e do juízo de primeiro grau, como tenta fazer crer a defesa, mais também a outros elementos de convencimento, como depoimento dos policiais federais em juízo, sob o crivo do contraditório (e-STJ fls. 118-130). (eSTJ fl. 559). 



    IV - Esclareceu-se que nesse sentido a jurisprudência desta Corte Superior orienta- se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pelo emprego da técnica. (e-STJ fl. 559). 



    V - Não se constata, portanto, nenhum defeito no julgado questionado, tendo este colegiado demonstrado, de forma fundamentada, as razões pelas quais negou provimento ao agravo regimental, estando-se diante de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos embargos declaratórios.



    Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 54)



    No presente recurso ordinário o recorrente requer o redimensionamento da pena bem como a fixação do regime aberto como inicial de cumprimento.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões merecem acolhimento em parte. 



    Inicialmente, colho da peça acusatória: 



    “A — DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO NO DIA 28/3/2010 



    No dia 28/3/2010, os denunciados, de forma livre e consciente, perfeitamente ajustados e organizados em quadrilha, providenciaram a compra, efetivamente adquiriram e transportaram, com finalidade de praticar o tráfico de drogas, 2.202,2 gramas de CRACK, sendo certo que a droga foi trazida de São Paulo para Campos dos Goytacazes pelo denunciado Fábio dos Santos Cavalcanti, vulgo "Fabão", que foi preso em flagrante quando desembarcava no Terminal Rodoviário Shopping Estrada, em Campos dos Goytacazes, na posse da referida droga. (vide Auto de Prisão em Flagrante n.° 143/2010, que gerou o processo que tramita na 2º Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, sob o número 0008941-43.2010.8.19.0014, cf. fl. 674 e 675 do inquérito em anexo e fotografia de fl.155 do Apenso III). 



    Os diálogos descritos nas folhas 57177 do Apenso III, Volume 1, demonstram claramente que Fábio "Fabão", Welithon "Capiau" e Daniele combinaram a ida de Fabão a São Paulo, para comprar a droga. 



    As conversas denotam que Fabão estava sendo monitorado por Capiau e Daniele durante a viagem a São Paulo e mesmo depois de sua prisão, já que consta uma conversa travada já de dentro do Presidio Carlos Tinoco. 



    A prisão de Fabão foi informada a Juninho Pica Pau, conforme diálogo à fl. 62 do Apenso III, o que denota sua plena consciência da transação e participação na compra da droga. 



    Restou também evidenciado através das mesmas ligações; que quadrilha ora denunciada tentou ocultar a vinculação de Fabão com ela (quadrilha), perante o denunciado Ricardo, traficante de São Paulo, que era um dos vendedores de drogas para a quadrilha, já que a ida de Fabão a São Paulo se deu sem o a anuência de Ricardo (fl. 67, do Apenso III). 



    Na ligação descrita na fl. 77/79, do Apenso III, Capiau também conta da prisão de Fabão para o denunciado Ruberval, o que denota que estavam perfeitamente ajustados em relação ao crime praticado. 



    Na conversa, narra que Fabão "bateu com o carro", o que significa, na linguagem da quadrilha, que ele fora preso. 



    B — DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO NO DIA 16/04/2010 



    No dia 16/4/2010, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, os denunciados, de forma livre e consciente, perfeitamente ajustados e organizados em quadrilha, providenciaram a compra, efetivamente adquiriram e transportaram, para fins de traficância, aproximadamente quinze quilogramas de COCAÍNA, droga que foi transportada no veículo Pálio, placa HDM 5541,conduzido pelo denunciado Rafael, que foi abordado na entrada de Campos dos Goytacazes por Policiais Federais, sendo localizada a droga, alguns dias depois, após minuciosa perícia, escondida no duto de ventilação do veículo, conforme diálogos de fl. 126/169 e fotos de fl. 185/188. 



    Na ocasião, Welithon estava em outro veículo, logo atrás, juntamente com a denunciada Daniele, dando cobertura a Rafael e escoltando a carga, chegando a ser abordado pelos Policiais Federais, sem ser detido, já que a droga não fora localizada naquele momento (fl. 152/154 do Apenso III e 11. 29/35 do inquérito em anexo). 



    As investigações demonstraram que Welithon e Daniele, durante o transporte da droga, fizeram contato telefônico com o denunciado Ricardo, a fim de saber a correta localização de Rafael, que estava perdido, o que serviu para se encontrarem na estrada e rumarem juntos com destino a Campos — fl. 126/134, do Apenso III. 



    A ligação transcrita à fl. 135 denota ainda que o denunciado Paulão tem conhecimento que a droga está a caminho e informa a um interlocutor que está interessado em adquirir a droga. 



    Mais à frente, à fl. 136/137, Capiau, Paulão e Juninho Playboy conversam sobre a chegada da droga e sobre o pagamento a ser feito a Rafael, o motorista do Palio. 



    Capiau também comentou com o denunciado Ruberval sobre a apreensão do Pálio, conforme fl. 143/153, do Apenso III. 



    Vale registrar que todos os integrantes da quadrilha acompanhavam a movimentação uns dos outros, de modo a articular cada conduta, de acordo com o propósito comum de todos, que era o de auferir lucro com a venda de drogas”. (eDOC 1, p. 237 - 240) 



    Como esclarecido pela quarta câmara criminal:



    “Não procede a pretensão de reconhecimento da figura do crime continuado para os delitos de tráfico. Isso porque os crimes, embora idênticos, foram praticados com desígnios autônomos e sem qualquer relação temporal entre eles, enquadrando-se na hipótese de concurso material”. (eDOC 1, p. 229)



    Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. 



    (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SIMILARES. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES.1. A configuração da continuidade delitiva exige a prática de um ou mais crimes da mesma espécie em condições de tempo, lugar e modo de execução do delito indicativas de serem, as condutas subsequentes, continuação da primeira.2. O lapso temporal significativo, no caso cerca de oitenta e nove dias entre a prática dos crimes de roubo, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.3. Ordem denegada”. (HC 106.173/PR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 1º.8.2012).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente